Tribunal: STF
Processo: HC 98518
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA 
   SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. LIMITE MÁXIMO DE DURAÇÃO. RESTRIÇÃO 
   À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS E IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES 
   RELATIVAS AO BOM COMPORTAMENTO DO PACIENTE PARA VISITAÇÃO À FAMÍLIA. 
   IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL.
1.	Ressalvadas as hipóteses arroladas nos artigos 121, § 3º 
   e 122, § 1º, o Estatuto da Criança e do Adolescente não estipula 
   limite máximo de duração da medida socioeducativa de semiliberdade. 
   Resulta daí que, por remissão à aplicação do dispositivo concernente 
   à internação, o limite temporal da semiliberdade coincide com a data 
   em que o menor infrator completar vinte e um anos [art. 120, § 
   2º].
2.	O artigo 120 da Lei n. 8.069/90 garante a realização de 
   atividades externas independentemente de autorização judicial.
3.	O 
   Estado tem o dever de assegurar à criança e ao adolescente o direito 
   à convivência familiar [artigo 227, caput, da Constituição do 
   Brasil]. O objetivo maior da Lei n. 8.069/90 é a proteção integral à 
   criança e ao adolescente, aí compreendida a participação na vida 
   familiar e comunitária.
4.	Restrições a essas garantias somente são 
   possíveis em situações extremas, decretadas com cautela em decisões 
   fundamentadas, o que no caso não se dá.
	Ordem parcialmente 
   concedida para permitir ao paciente a realização de atividades 
   externas e visitas à família sem a imposição de qualquer condição 
   pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude.